Tribunal: TJBA
Processo: 8054993-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054993-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS VIANA PARANHOS DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES

AGRAVADO: NCN ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
JADYR DE OLIVEIRA BARROS, VERONICA QUEIROZ BORGES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA E APLICAÇÃO DO TEMA 988 DO STJ. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto contra indeferimento à produção de prova oral em ação de usucapião, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e falta de urgência para mitigação da taxatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em apurar se houve omissão no acórdão recorrido quanto aos argumentos apresentados pela parte Embargante a respeito da configuração de cerceamento de defesa, da essencialidade da prova testemunhal para a usucapião e da aplicação do Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC autoriza os Embargos de Declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material em decisão judicial.

4. A omissão alegada não se verifica, pois o acórdão impugnado apreciou de forma expressa e fundamentada a inadmissibilidade do recurso, consignando que decisões sobre instrução probatória devem ser impugnadas em sede de apelação ou contrarrazões.

5. O julgado destacou que o indeferimento de prova oral não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento e que a situação não configura a urgência descrita no Tema 988 do STJ, afastando, por consequência lógica, a tese de inutilidade do julgamento diferido.

6. Os embargos se revelam como tentativa de rediscutir o mérito da decisão sob nova interpretação, buscando reverter o entendimento do Colegiado sobre a ausência de urgência, providência incabível na via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A decisão judicial não é omissa quando analisa de forma fundamentada os pressupostos de admissibilidade recursal e a aplicação de precedentes vinculantes, ainda que de forma contrária à pretensão da parte embargante.

2. A utilização dos Embargos de Declaração como meio de rediscussão do mérito e do entendimento jurídico adotado configura uso inadequado do recurso, ensejando sua rejeição.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; art. 1.015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8054993-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante e Embargada, respectivamente,
MARIA DAS GRAÇAS VIANA PARANHOS DE AZEVEDO
e
NCN ENGENHARIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA